Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720021-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 124775103 do processo n. 0702525-19.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Conceição de Maria Almeida, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para o cálculo do quantum debeatur de acordo com os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); d) a partir de 09/12/2021, na forma da EC 113/2021 (pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, sem incidência de juros). Em suas razões recursais (ID 36462735), narra o agravante que o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146 (Tema 905), julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, definiu a necessidade de preservação da cosia julgada sobre correção monetária. Aduz que, na hipótese, “a correção monetária (pela TR) foi objeto da coisa julgada e ficou expressa no título executivo judicial”. Alega que, “além de decidir em divergência à jurisprudência notória com o REsp 1.495.146 (item 4 do precedente qualificado pelo rito dos repetitivos), o decisum recorrido violou os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC”, que tratam da coisa julgada e da preclusão. Sustenta que “o STJ já reformou julgados semelhantes do TJDFT, que, minoritariamente, ainda teima em desobedecer a orientação jurisprudencial superior de perfil vinculante (Tema 733 do STF)”. Aponta a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo pelo STF do tema da repercussão geral n. 1.170, que aborda a matéria. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o prosseguimento do feito originário. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, com o reconhecimento do excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (16/04/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Ressalto, ainda, que a EC 113/2021 deve ser aplicada apenas a partir da sua vigência 09/12/2021. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); d) a partir de 09/12/2021, na forma da EC 113/2021 (pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, sem incidência de juros). Observa-se, na decisão agravada, que o juiz de origem considerou devida a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária do crédito em execução, por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810). No referido recurso extraordinário, o c. STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Dessa forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a taxa referencial como índice de correção monetária foi declarada pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada pelo c. STJ em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo, por sua vez, foram prolatados em 21/3/2018 e 15/8/2018 na apelação e nos embargos de declaração n. 2014011050043-4, respectivamente. Após o exame de agravo em recurso extraordinário, sobreveio o trânsito em julgado apenas em 16/4/2020. A par desse quadro, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação definitiva do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente, haja vista, a princípio, ser o caso de aplicar os precedentes vinculantes supracitados à hipótese, tal como procedeu o i. magistrado de origem. Ademais, deve-se destacar que o título judicial coletivo executado foi omisso quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, definindo apenas que os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença. Por outro lado, também não se verifica perigo de dano que justifique a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque o feito executivo está em fase inicial e não houve, até o presente momento, determinação de expedição de precatórios. Mesmo que assim não o fosse, eventual pagamento a maior à parte credora poderá posteriormente ser devolvido. De qualquer forma, o quantum debeatur sequer foi fixado na origem e o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora